Tribunal: TJSP
Processo: 1013331-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de imóvel – Revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não cabimento – Alegação de majoração injustificada de valor – Majoração decorrente de previsão contratual – Alegação de não apresentação de cálculos – Desnecessidade – Incumbia ao autor, que questiona a majoração, demonstrar o excesso ou erro de cálculo, por meio documental, mas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de imóvel – Revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não cabimento – Alegação de majoração injustificada de valor – Majoração decorrente de previsão contratual – Alegação de não apresentação de cálculos – Desnecessidade – Incumbia ao autor, que questiona a majoração, demonstrar o excesso ou erro de cálculo, por meio documental, mas limita-se a argumentar com indevida cobrança decorrente de valorização do imóvel – Relação de consumo que não autoriza a procedência da demanda - Utilização da tabela "price" – Previsão contratual – Inexistência de ilegalidade ou abusividade – Alegação de culpa da ré na demora na entrega do imóvel – Não ocorrência – Empreendimento entregue no prazo – Demora da entrega das chaves decorrente do atraso no financiamento, fato não imputável à ré – Gratuidade processual – Pedido realizado na origem, mas diante da exigência de apresentação de documentos houve recolhimento das custas – Renovação em grau recursal – Comprovação da necessidade - Benefício deferido, sem efeito retroativo - Recurso provido, em parte, apenas para deferir a gratuidade processual.